Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718731-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: RICARDO MALAQUIAS ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após a publicação do acórdão de ID 52625819, que negou provimento aos embargos infringentes, o advogado do embargante apresentou petição informando que renunciou ao mandato. Solicita o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para que o órgão verifique o cabimento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário (ID 52639895). O artigo 112, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. No caso dos autos, o embargante RICARDO MALAQUIAS ALVES outorgou procuração apenas para o advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, OAB/DF 69.727. Assim, caso o patrono pretenda renunciar ao mandato, deverá comprovar a comunicação da renúncia ao mandante, para que este nomeie sucessor, observando que o profissional continuará a representar o mandante pelo prazo de 10 dias, tudo nos termos do artigo anteriormente citado. Intime-se, pois, o advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, OAB/DF 69.727, para que comprove a comunicação da renúncia do mandato outorgado pelo embargante RICARDO MALAQUIAS ALVES, observando que continuará a representar o embargante durante os 10 dias seguintes à homologação da renúncia, o que, decerto, alcançará todo o prazo para a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não havendo, portanto, que se falar em remessa dos autos à Defensoria Pública para exame sobre o cabimento dos recursos constitucionais. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator